Tribunal: CARF
Processo: 10972.720059/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.720059/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.154 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
SANTA ROSA DA SERRA PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de nulidade, visto que a autuação encontra-se revestida
dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a impugnante exerceu o
seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
COMPENSAÇÃO. AMPARO EM DECISÃO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível efetuar restituição de valores com amparo em sentença judicial
que tão somente garante ao contribuinte o direito a efetuar compensação e
obriga o fisco a aceitá-la.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENCAMINHAMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF no 28).
INTIMAÇÕES. NOTIFICAÇÕES. CORRESPONDÊNCIAS. VIA POSTAL.
ENDEREÇO DO ADVOGADO. SEM PREVISÃO LEGAL.
Por falta de previsão legal, as intimações do sujeito passivo não podem ser
encaminhadas para o endereço de seu advogado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.720059/2011-45
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720059/2011-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Diogo Cristian Denny (suplente convocado) Gregório Rechmann Júnior,
Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro
Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 09-38.281, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de
Fora/MG (DRJ/JFA) (fls. 157-164):
Relatório
Trata-se de Auto de Infração para a cobrança de obrigação principal – AIOP, lavrado
sob DEBCAD no 37.348.2655 consolidado em 09/08/2011, no valor de R$ 988.959,72
relativo ao período de 01/03/2007 a 30/12/2008 contendo a cobrança de contribuições
previdenciárias patronais destinadas custeio da seguridade social proveniente de glosa
de compensação indevida, originada em contribuições incidentes sobre subsídios dos
agentes políticos.
A ciência do sujeito passivo deu-se em 11/08/2011 mediante o envio postal, conforme
Aviso de Recebimento AR constante de fls.73 do processo de lançamento.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 12/15, demonstrativos de fls. 04/06 e
documentos anexados às fls. 17/40, planilhas elaboradas pela fiscalização e acostadas às
fls. 32/49 as contribuições previdenciárias são oriundas da glosa de compensação
apuradas com base nas informações declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações para a Previdência Social – GFIP, constantes do sistema
eletrônico denominado GFIP WEB, verificadas nas competências 01/2007 a 02/2008 e
de 06/2008 a 12/2008, cujo fato gerador foi identificado no levantamento GC–GLOSAS
DE COMPENSAÇÃO.
Registra a autoridade lançadora, que o órgão público quando intimado, não apresentou
nenhum documento solicitado, razão pela qual foram utilizadas na apuração dos valores
compensados as telas da GFIP constantes do sistema informatizado GFIPWEB, bem
como as GPS e os processos de parcelamento, valores estes arrolados no ANEXO IV.
Explica também que no ANEXO V relacionou os valores das compensações originais e
corrigidos, das glosas, especificando a motivação da conduta fiscal.
Informa que formalizou Representação Fiscal para fins Penais, em face da constatação
“em tese” do ilícito penal, configurado no art. 1o, inciso I, da Lei 8.137/1990.
Cientificada do lançamento, o órgão público em 08/09/2011, conforme se vê às fls. 77
dos autos, postou correspondência contendo a impugnação acostada às fls. 78/95, onde
apresentou as razões de defesa que se seguem.
Aduz, de plano, que a glosa de compensação, tendo por base a IN 15/2006 do
MPS/SRP, não tem o condão de obrigar o impugnante a fazer ou deixar de fazer algo,
como pretende impor seu cumprimento, posto que fere de morte o principio
constitucional estampado no artigo 5o , Inciso II, da Constituição Federal.
Diz ser impertinente a limitação da compensação imposta pela Lei 9.032/95 e 9.129/95,
bem como ressalta que havendo a declaração de inconstitucionalidade do tributo, a
administração publica não pode condicionar a compensação a limite, devendo haver a
devolução imediata e integral do tributo considerado inconstitucional. Fundamenta sua
afirmativa em diversas decisões judiciais que transcreve na peça de impugnação.
Salienta que o procedimento fiscal comete atentado processual, porque descumpre
sentença de mérito prolatada nos autos no. 2007.38.06.0003320, autor Município de
Santa Rosa da Serra x Instituto Nacional do Seguro Social, onde o impugnante obteve
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720059/2011-45

julgamento favorável à restituição do tributo, não havendo qualquer limitação ao direito
do município.
A sentença diz o seguinte:
"Sentença de Mérito Autos. - 2007.38.06.000332-0 – 3 Dispositivo
Por tais razoes, e mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido exordial
para declarar a inconstitucionalidade, incidenter tantum, da alínea "h", do
inciso I, do art. 12, da Lei n. 8.212/91, acrescentado pela Lei n. 9.506/97,
reconhecer como indevido recolhimento da contribuição previdenciária
realizada pelo autor, relativa à quota patronal, incidente sobre a remuneração
dos agentes políticos (vereadores, prefeito e vice-prefeito), no período de janeiro
de 1998 a dezembro de 2004 e determinar a devolução dos valores pagos
indevidamente, a serem apurados em liquidação, acrescidos de juros e correção
com aplicação da taxa SELIC, a partir da data do recolhimento indevido."

Sobre a obrigatoriedade de retificação das GFIP diz que a IN 15/2006, não tem a força
para fazer tal exigência, porque fere direito estampado na Constituição Federal.
Pede a realização de diligência com vistas a ser juntada cópia integral dos LCD's,
número 35.337.888-7, 35.337.887-9, 35.337.886-0, 35.105.722-2, bem como seja
emitido relatório de pagamento em relação aos parcelamentos, demonstrando os
pagamentos efetuados o saldo devedor inicial e saldo o devedor final, mês a mês.
Formula também pedido de perícia, momento em que especifica os quesitos a serem
respondidos e nomeia seu perito.
- produção de provas em direito admitidas, especialmente, pericial e juntada de novos
documentos.
- que seja o advogado subscritor da impugnação intimado de todos os atos processuais,
sob pena de serem os mesmos declarados nulos, tendo em vista o direito de ampla
defesa e contraditório.
- seja sobrestado a formação de representação fiscal até julgamento final do presente
recursos e de outros que poderão ao final ser ministrados, como forma de exercício do
direito de contraditório e ampla defesa.
É o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/JFA, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/12/2008
DEBCAD: 37. 348. 2655
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
É vedada a compensação de tributo objeto de contestação judicial antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
É dever legal do Auditor-Fiscal, sob pena de incorrer em contravenção penal, comunicar
ao Ministério Público a ocorrência do ilícito que configura, em tese, crime contra a
Seguridade Social, para que este promova ou não, a Ação Penal.
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720059/2011-45

Indefere-se o pedido de produção extemporânea de provas, quando não são atendidas as
exigências contidas na norma de regência do contencioso administrativo fiscal vigente à
época da Impugnação.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PROCURADOR DA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao patrono
da impugnante, pois a intimação da autuada se faz no seu domicílio tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 29/12/2011 (AR de fl. 166) a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 169-192) em 30/01/2012, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 169-192) é tempestivo. Assim, dele conheço.

Do Recurso
Da Preliminar de Vício
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O Contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720059/2011-45

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Ao Contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Não obstante o que já foi relato acima, vale esclarecer que a primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da autoridade tributária, que busca obter
elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter
inquisitorial e a fiscalização possui a prerrogativa legal de praticar ou não uma diligência e/ou
perícia, bem como compete exclusivamente ao Fisco acatar como hábil uma determinada prova
apresentada pelo fiscalizado.
Não se vislumbra, no litígio ora analisado, qualquer cerceamento do direito de
defesa da Contribuinte, sendo tais argumentos vazios de sentido. Muito pelo contrário, o rito
processual e legal foi seguido à risca pela autoridade autuante.
A própria peça defensória apresentada pela autuada demonstra que a Recorrente
teve plena condição de se defender, tendo a oportunidade de expressar as suas alegações.
É inevitável esclarecer que o artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios que conduzem à nulidade do lançamento, ou seja, a incompetência do agente
do ato e a preterição do direito de defesa do contribuinte.
Neste processo, de acordo com os fatos apresentados, não foi observada qualquer
ofensa ao art. 59 do Decreto supracitado, não sendo válido se cogitar de cerceamento ao direito
de defesa do contribuinte e nem de incompetência do agente do ato.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pelo Recorrente.

Do Mérito
Superada a preliminar, no mérito tem-se que o Município Recorrente busca o
direito de compensar contribuição social paga, que posteriormente foi reconhecida
inconstitucional, conforme RE 351.717/PR, e demanda judicial no 2007.38.06.000332-0 movida
pelo próprio Recorrente.
Assim, extrai do Anexo V (fls. 55-58) elaborado pela fiscalização, que a
compensação foi realizada nas competências 03/2007 a 12/2008, tendo sido utilizados créditos
relativos a contribuições, ditas como pagas de 01/1998 até 09/2004 e as glosas destas
compensações foram pautadas nos seguintes motivos:
i)
Valor excedente ao limite estabelecido no § 3o, do artigo 89, da Lei
8.212/91, com a redação alterada pela lei 9.129, de 20/11/1995, nas
competências 03/2007 a 08/2007;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720059/2011-45

ii)
Crédito insuficiente na competência 09/2007.
iii)
Recolhimento não efetuado nas competências 01/1998 a 12/1998 e de
12/2000 a 06/2001, tendo sido os créditos relativos às estas competências
usados na compensação feita nos meses de 10/2007 a 12/2008.

O Município Recorrente informa que o direito creditório do mesmo surgiu a partir
de demanda judicial no 2007.38.06.000332-0, que em sentença (fls. 101-108) reconheceu o
crédito. Oportuno, destaco os termos da sentença judicial:
Portanto, são indevidos os recolhimentos das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a remuneração dos agentes políticos (vereadores, prefeito e vice-prefeito),
relativas à parte do Município autor, no período de janeiro de 1998 a dezembro de 2004,
entre a edição da Lei n. 9.506/97 e a Lei n.10.887/2004, respeitados os princípios do art.
150, III, "b" e "c", da Constituição Federal.
Portanto, faz jus o Autor à restituição do que pagou indevidamente a título de
contribuição previdenciária, parte patronal, incidente sobre a remuneração dos agentes
políticos (vereadores, prefeito e vice-prefeito), no período de janeiro de 1998 a
dezembro de 2004.
Do mesmo modo é legítima a incidência de correção monetária, desde o recolhimento
indevido, uma vez que o pagamento a maior decorreu da presunção de validade de lei
tributária, sendo aplicável a taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia)
nos casos de repetição e compensação de tributos, nos termos da Lei 9.250/1995.
Sendo deferido o pedido antecedente, de restituição, em espécie, do que recolheu
indevidamente, fica prejudicado o pedido posterior, relativo à compensação,
consoante o disposto no art. 289 do CPC, uma vez que formulado pedido em ordem
sucessiva.
- destaquei -

Por sua vez, a r. sentença foi mantida no E. Tribunal Regional Federal da 1a
Região (acórdão de fl. 109).
Assim, a delimitação da ordem judicial que negou a compensação se deu pelo fato
da decisão judicial autorizar, tão-somente, a restituição devidamente corrigida, e não a eventual
compensação.
E, neste caso, destaco do acórdão recorrido o fundamento para a manutenção do
mesmo:
As transcrições acima feitas tem a finalidade de mostrar que o direito outorgado foi de
restituição, tendo sido inclusive a compensação, expressamente, declarada como
prejudicada na sentença de primeira instância.
Desta forma entendo que ao ser reconhecido judicialmente o direito à restituição de
contribuições indevidamente recolhidas, não pode tal sentença servir de fundamento
para a realização de compensação por tratarem de institutos diferentes, situação
agravada no presente caso, em face da falta de cumprimento dos procedimentos
administrativos exigidos para a execução da conduta, bem como segundo a fiscalização,
por existir competências cujo pagamento não foi efetivado.
Partindo desta premissa, embora tenha a fiscalização citado como motivo de glosa o não
cumprimento do limite de 30% previsto no § 3o, do artigo 89, da Lei 8.212/91, com a
redação alterada pela lei no. 9.129, de 20/11/1995, exigido no caso de compensação,
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720059/2011-45

entendo também prejudicado, face a decisão dando direito a restituição e não a
compensação.

Ainda, neste caso em particular, uma vez delimitado o ato por decisão judicial,
seja ele de compensação ou somente restituição, não se pode ultrapassar o contido na sentença,
sob pena de ferir a coisa julgada.
Por analogia, mas no tocante à delimitação da coisa julgada, destaco o Acórdão no
2402-000.961, desta Turma, porém em outra composição, que já havia decidido pela
improcedência, conforme ementa abaixo:
Numero do processo: 36138.000808/2007-63
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 06 00:00:00 BRT 2010
Data da publicação: Tue Jul 06 00:00:00 BRT 2010
Ementa: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/03/2007
COMPENSAÇÃO - AMPARO EM DECISÃO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível efetuar restituição de valores com amparo em sentença judicial que tão
somente garante ao contribuinte o direito a efetuar compensação e obriga o fisco a
aceitá-la. RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
Numero da decisão: 2402-000.961
Decisão: ACORDAM os membros da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária da Segunda
Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
Nome do relator: ANA MARIA BANDEIRA

Neste sentido, entendo que não merece provimento o recurso.

Da Representação Fiscal para Fins Penais
A Contribuinte Recorrente se insurge contra a Representação Fiscal para Fins
Penais.
No entanto, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 28:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Assim, voto no sentido de negar provimento a esse objeto recursal.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720059/2011-45

Intimação do Procurador/Advogado
O artigo 23, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, que disciplina à intimação do
contribuinte acerca dos atos processuais por via postal, determina que as intimações sejam
encaminhadas para o endereço do sujeito passivo constante dos registros cadastrais da Receita
Federal do Brasil:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - (...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - (...)

Ademais, por falta de previsão legal, não se pode encaminhar os documentos para
o endereço do advogado, como destaca:
Numero do processo: 10882.720602/2010-32
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Mar 25 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2006
GLOSA INEXISTENTE DE ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS. LANÇAMENTO
INEXISTENTE.
ALEGAÇÕES.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
NÃO
CONHECIMENTO. Como não houve glosa de áreas não tributáveis, não houve
também exigência do ITR sobre estas áreas. Portanto, as alegações sobre tais áreas se
tornam matéria estranha à lide e não merecem conhecimento. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. Somente há nulidade do lançamento quando ocorrer violação aos
requisitos
dos
artigos
10
e
59
do
Decreto
70.235/72.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
VIOLAÇÃO.
ANÁLISE
ADMINISTRATIVA.
NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 2. Não cabe à esfera administrativa conhecer de
arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade de legislação tributária, matéria de
competência exclusiva do Poder Judiciário. "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária." VALOR DA TERRA NUA.
FISCALIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. SECRETARIA ESTADUAL. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. Cabe a
manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no
Sistema de Preços de Terras - SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da
Agricultura e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir
comprovação que justifique reconhecer valor menor. VTN. LAUDO. REQUISITOS.
Somente se admite a utilização de laudo para determinação do Valor da Terra Nua
(VTN) se este atender aos requisitos determinados na legislação para sua validade.
ÁREAS NÃO TRIBUTÁVEIS. FLORESTAS NATIVAS. RESERVA LEGAL.
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO DECLARADAS. RECURSO. NÃO
INCLUSÃO. Não cabe em sede de recurso voluntário requerer a inclusão de áreas não
tributáveis, como florestas nativas, reserva legal e preservação permanente, quando a
contribuinte deixar de prestar estas informações na sua declaração. A retificação de
declaração é o instrumento adequado para tal procedimento, observando o período da
espontaneidade do contribuinte. RELATÓRIOS TÉCNICOS. LAUDO TÉCNICO DE
AVALIAÇÃO. AUDITOR-FISCAL. COMPETÊNCIA TÉCNICA. O Auditor-Fiscal
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.154 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10972.720059/2011-45

tem competência técnica para analisar, interpretar e entender qualquer relatório técnico
elaborado para atividade de interesse da auditoria fiscal, inclusive o laudo de avaliação
de imóveis, pois o seu espectro de conhecimento é multidisciplinar. INTIMAÇÕES.
NOTIFICAÇÕES. CORRESPONDÊNCIAS. VIA POSTAL. ENDEREÇO DO
ADVOGADO. SEM PREVISÃO LEGAL. Por falta de previsão legal, as intimações do
sujeito passivo não podem ser encaminhadas para o endereço da sua advogada.
Numero da decisão: 2202-005.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson. -
Presidente (assinado digitalmente) Rorildo Barbosa Correia - Relator Participaram do
presente julgamento os conselheiros Marcelo de Sousa Sáteles, Martin da Silva Gesto,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Rorildo Barbosa
Correa, José Alfredo Duarte Filho (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros e
Ronnie Soares Anderson. Ausente a conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Nome do relator: RORILDO BARBOSA CORREIA (grifei)

Neste sentido, voto por negar provimento a proceder as intimações diretamente ao
procurador do Contribuinte, devendo a mesma ser direcionada ao endereço cadastrado junto a
Receita Federal do Contribuinte, sujeito passivo.

Conclusão
Neste sentido, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital